Tribunal: STF
Processo: RE 1176761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Rondônia, assim ementado (eDOC 2, pp. 39/40):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO SERVIDOR. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO . 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a no pagamento dos retroativos da transposição, consistente nas diferenças entre as remunerações recebidas como servidor estadual e a que deveria ter recebido como servidor federal. Em síntese, a recorrente alega a vedação à pretensão da parte autora. 



    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso. 



    3. Quantos aos argumentos suscitados pelo recorrente, não merece ser reformada a sentença, eis que o Juízo a quo satisfatoriamente a justificou, nos seguintes termos: "(...) O principal argumento defensivo é o de que a citada emenda vedou, em absoluto, o pagamento de diferenças remuneratórias, o que obstaculizaria a pretensão autoral. Não é essa, contudo, a melhor interpretação do dispositivo. A norma constitucional reconhece um direito pretérito, qual seja, o pertencimento aos quadros da administração federal de servidores que, entre outros, foram admitidos regularmente até 15 de março de 1987. Assim, o que visou a norma constitucional foi vedar que houvesse o pagamento de retroativos anteriores ao seu reconhecimento. De fato, a declaração/reconhecimento de um direito pretérito tem, por consequência natural, a retroação de efeitos financeiros, respeitados os prazos prescricionais legais. Deste modo, o que almeja a ressalva constitucional é tão somente atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) ao reconhecimento que ela mesma efetiva. Não se está, com isso, vedando o pagamento de valores posteriores à emenda, pois aí não há falar em retroativo, pelo singelo fato de que aquilo que é posterior não pode ser retroativo. O que é prospectivo, não é retroativo. Há, no argumento defensivo, uma contradição em termos. Logo, não se pode atribuir à expressão "vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias ", como empecilho ao pagamento de diferenças que são posteriores à norma (...). "



    4. Em face ao exposto, CONHEÇO para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré.



    5. CONDENO a parte recorrente, pois que vencida, em CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, os quais arbitro em 10% do valor da condenação (art. 55 da lei n. 9.099/95).



      6. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5° do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 89 do ADCT, bem como ao Pacto Federativo.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 55):



    “ Ao determinar o pagamento de diferenças remuneratórias ao transposto, a decisão ofende o pacto federativo. 



    Isso, porque está a determinar que a União remunere parcialmente pessoa sem qualquer vínculo consigo, pois em período anterior à formação do vínculo estatutário com a União. 



    Essa situação não é mero pormenor, que poderia ser afastado pelo Magistrado. 



    Se a criação do vínculo do transposto somente surge com a aceitação expressa de seu enquadramento, somente aí a União poderia iniciar o pagamento, caso contrário, se estaria remunerando a servidor do Estado de Rondônia, o que não é admitido, pois cada Ente Federado deve ser responsável pelo pagamento dos seus servidores. ”



    O Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 61).



    Observo que o tema debatido nos autos é discutido na ACO 3193/RO, de minha relatoria, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Posto isto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ACO 3193.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente